Tribunal: CARF
Processo: 19311.720202/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19311.720202/2015-81
Recurso no
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-007.764 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrentes
REMEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada
para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido
na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de
reais), para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos
da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
ARROLAMENTO
DE
BENS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. CARF.
É vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2., julgar questões
afetas à constitucionalidade da legislação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRIGENTES. ATO COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
Na linha da consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, circunstância
que acarreta a responsabilidade subsidiária do dirigente com base no artigo 135
do CTN (REsp 1.101.728/SP). Para que seja que seja válida a aplicação dessa
espécie de responsabilidade tributária pela autoridade fiscal autuante, é que
imperioso que seja provado que: i) a pessoa em questão mascarou a ocorrência
do fato tributário ou implicou no seu inadimplemento; ii) houve dolo na sua
conduta. Assim, se a autuação não especifica a conduta típica do representante
legal que ensejaria a responsabilidade pessoal, de modo que não é possível
saber o que caracteriza, exatamente, o dolo da pessoa física responsabilizada,
imperiosa a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720202/2015-81
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) em não
conhecer o recurso de ofício; e (ii) em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir
a responsabilidade solidária do Sr. José Ailton Macedo Dias. A Conselheira Renata da Silveira
Bilhim votou pelas conclusões, por entender que a responsabilidade seria subsidiária.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para cobrança de valores devidos a título de Imposto
sobre Produtos Industrializados (“IPI”), bem como juros de mora e multa de ofício.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono os principais trechos do relatório do acórdão recorrido in verbis:
(...)
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do Auto de Infração
em foco, a autoridade fiscal descreveu a infração praticada segundo abaixo:
2.1 O Termo de Verificação Fiscal (fls. 1197-1226) detalhou e contexto da ação fiscal em análise:
Do lançamento do IPI 2.1.1. O procedimento fiscal foi instaurado para apurar a
regularidade fiscal relativa ao IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IPI, nos anos-calendários 2011
e 2012.
2.1.2. De acordo com o contrato social, a pessoa jurídica autuada tem como objeto a
fabricação de equipamentos industriais e industrialização par a terceiros. O quadro
societário é formado pelos Srs. José Ailton Macedo Dias e Paulo Ricardo Torres, os
quais detêm, respectivamente, 99% e 1% das cotas.
2.1.3. No que atine ao IPI, foi constatado que a escrituração contábil apresentava
valores compatíveis com os valores escriturados nos Livros Fiscais de Registro de
Saídas e Livro de Apuração do IPI, apresentados pelo sujeito passivo. A partir de tais
informações foi elaborado para o período autuado demonstrativo detalhando as vendas
de produtos e de serviços e o total mensal.
2.1.4. Confrontando os dados do Livro de Apuração do IPI, referente aos anos
calendários 2011 e 2012, com as informações prestadas na DCTF (Declaração de
Créditos e Débitos Tributários Federais), a Fiscalização constatou que apesar de
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

escriturar e apurar o IPI, o sujeito passivo deixou de declarar e recolher o referido
tributo, situação que deu motivo ao lançamento de ofício.
(...)
Da responsabilidade solidária 2.1.5. A autoridade autuante vinculou, como responsáveis
solidários pelo crédito tributário, o sócio e representante legal Sr. José Ailton Macedo
Dias e as pessoas jurídicas Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e
Maximum Fomento Mercantil Ltda (atual Itaipu Cobranças e Participações Ltda), nos
termos do artigo 124, inciso I combinado com o artigo 135, inciso III da Lei n° 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional), pelas seguintes justificativas:
(i) A REMEC teria deixado de declarar e recolher tributos, nos anos-calendários
2011-2012, de forma contínua e reiterada, como por exemplo, em relação ao IPI, para
o qual não houve declaração ou recolhimento para nenhum período de apuração.
(ii) Intimado a apresentar extratos bancários, entre outros documentos, o sujeito passivo
(REMEC) apresentou, inicialmente, apenas extratos referentes à movimentação bancária
mantida no Banco Itaú S/A, sendo que os valores movimentados em tal conta corrente
estariam compatíveis com o faturamento da empresa.
(iii) Após diversas outras intimações para apresentar os extratos bancários das demais
contas correntes, o sujeito passivo apresentou extratos referentes à conta-corrente
mantida junto ao Banco Bradesco S/A, a qual não estava registrada na sua
contabilidade.
(iv) Diligências Fiscais realizadas junto aos Cartórios de Registro de Documentos em
Jundiaí- SP confirmaram a existência de procurações outorgando poderes para que
terceiros pudessem movimentar contas bancárias da REMEC, conforme trechos
transcritos a seguir:
“Procuração lavrada em 14/01/2010 no Cartório do 1o Tabelião de Notas e de Protesto
de Letras e Títulos de Várzea Paulista - SP, registrada sob o protocolo n° 00013005,
Livro 0402, Folha 030, constando como OUTORGANTE o Sujeito Passivo,
representado pelo sócio-proprietário Sr. José Ailton Macedo Dias - CPF
675.064.298-53 e como OUTORGADOS as pessoas jurídicas Máximum Fomento
Mercantil Ltda - CNPJ 07.045.654/0001-80 e Silverado Serviços de Informações
Cadastrais Ltda - CNPJ 07.721.591/0001-35, nos seguintes termos: ... a quem confere
os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de, em conjunto ou
isoladamente, representá-la perante o Banco Bradesco S/A, [...].
Procuração lavrada em 22/12/2010 no Cartório do 1o Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Várzea Paulista - SP, registrada sob o protocolo n° 00013748, Livro
0412, Folha 018), constando como OUTORGANTE o Sujeito Passivo, representado
pelo sócio-proprietário Sr. José Ailton Macedo Dias - CPF 675.064.298-53,
nomeando e constituindo como Procuradores: Grupo A: Maximum Fomento
Mercantil Ltda - CNPJ 07.045.654/0001-80; Agamenone Callegari Júnior - CPF
127.546.358-40; Hélio Nilson Pornoi - CPF 667.498.918-53; Marcos Roberto
Giacomelli - CPF 085.504.728-32 e Marco Aurélio Zago - CPF 047.247.498-73. Grupo
B: Aparecido Antônio de Lima - CPF 774.477.788-34; Zilda de Souza Gaspar - CPF
061.402.348-32. Pelo presente instrumento a OUTORGANTE nomeia e constitui os
OUTORGADOS, como seus bastantes procuradores, com poderes para, sempre em
conjunto de 02 (dois), sendo obrigatoriamente um procurador do Grupo A, juntamente
com um procurador do Grupo B, epresentá-la perante todas as instituições
financeiras,[...].” (destaques incluídos)."
(v) Instada a esclarecer a falta de escrituração contábil da conta corrente mantida no
Bradesco, a comprovar a origem dos valores movimentados e o vínculo existente com a
Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e a Maximum Fomento Mercantil
Ltda (atual Itaipu Cobranças e Participações Ltda), a REMEC informou que: (a)
Firmou, inicialmente, acordo para realização de serviços de factoring (desconto de título
de sua emissão) com a pessoa jurídica SILVERADO, a qual, posteriormente, passou a
fazer parte da sua gestão financeira. (b) Não tinha acesso à conta corrente mantida no
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

Banco Bradesco S/A, que não tinha conhecimento a que se referia tal movimentação e
que desconhecia onde eram aplicados os volumosos recursos movimentados. (c) O
objetivo inicial da conta corrente no Banco Bradesco S/A era para que a empresa de
factoring utilizasse esta conta para receber o pagamento dos títulos descontados pela
REMEC.
(vi) A análise dos extratos bancários constata que os históricos dos lançamentos de
créditos e débitos efetivamente não são usuais para uma empresa industrial e comercial,
que é o caso da REMEC. Aparentemente são lançamentos referentes a fundos de
investimento. Além disso, também seriam atípicos os valores individuais dos
lançamentos, haja vista que as escriturações contábil e fiscal da REMEC demonstram
que as operações comerciais individuais desta empresa são em montante muito
inferiores que os representados pelos mencionados lançamentos.
(vii) Com base nestas informações, a autoridade fiscal concluiu que:
(a) Os recursos movimentados no Banco Bradesco S/A pertenceriam, efetivamente, às
empresas Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e Maximum Fomento
Mercantil Ltda (atual Itaipu Cobranças e Participações Ltda). A REMEC figuraria como
interposta pessoa.
(b) Existe uma confusão patrimonial, na qual duas empresas, Silverado Serviços de
Informações Cadastrais Ltda e Maximum Fomento Mercantil Ltda (atual Itaipu
Cobranças e Participações Ltda) mantiveram volumosos recursos em conta corrente
bancária de uma terceira empresa, no caso a REMEC.
(c) As empresas Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e Maximum
Fomento Mercantil Ltda (atual Itaipu Cobranças e Participações Ltda) tinham interesse
comum nas operações e funcionamento da empresa Remec Equipamentos
Industriais, pois, caso contrário não movimentariam volumosos recursos em sua
conta corrente bancária.
2.1.6. Ao constatar que o crédito tributário consolidado de responsabilidade do sujeito
passivo ultrapassou 30% do patrimônio declarado e é superior a R$ 2.000.000,00, a
autoridade fiscal procedeu ao Arrolamento de Bens e Direitos no patrimônio do
sujeito passivo e dos responsáveis solidários.
3. Do lançamento, a autuada tomou ciência em 20/10/2015, data em que também foram
cientificados o sócio José Ailton Macedo Dias e as pessoas jurídicas Silverado Serviços
de Informações Cadastrais Ltda e Maximum Fomento Mercantil Ltda (atual Itaipu
Cobranças e Participações Ltda).
Da impugnação da REMEC e do sócio José Ailton Macedo Dias 4. A pessoa jurídica
REMEC apresentou a sua impugnação em 18/11/2015, conjuntamente com o sócio Sr.
José Ailton Macedo Dias (instrumentos de mandado às fls. 1326-1353), alegando em
apertada síntese:
Da alegação de ilegitimidade do sócio José Ailton Macedo Dias 4.1. Em sede
preliminar, suscitou ilegitimidade de figurar como responsável solidário da exigência
tributária, visto que não teria dado causa à infração. Asseverou que a responsabilidade
prevista no art. 135, inc. III, do CTN, impõe comprovação da prática de atos
infracionais, recaindo no Fisco o ônus da prova, o que não restou atendido no caso em
apreço.
4.2. Sustentou que o lançamento se baseou no suposto não recolhimento de IPI e quanto
a tal situação, a Súmula 430 do STJ é cristalina em dispor que: "O inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sóciogerente."
4.3. Indagou qual teria sido a prática de excesso de poder tomada pelo sócio proprietário
e não explicitada pelo Fisco?
4.4. Alegou ter agido de boa-fé, vez que outorgou poderes a terceiros para
movimentarem sua conta corrente visando, unicamente, ao pagamento dos títulos
descontados, e não para movimentar vultosas somas de dinheiro, movimentações estas
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

referentes a lançamentos de fundos de investimentos, o que teria colocado ambos
impugnantes (REMEC e JOSÉ AILTON) à mercê das diretrizes e desmandos das
empresas SILVERADO e ITAIPU, fato que adveio dos Instrumentos de Confissão de
Dívida que mantinham a REMEC sob o poder da gestão financeira das mencionadas
pessoas jurídicas, as quais devem ser responsabilizadas pela satisfação do débito fiscal
exigido.
Do arrolamento de bens 4.6. Requereu o cancelamento do arrolamento de bens, pois
o mesmo se ampara na Lei no 9.532, de 1997, que é inconstitucional, tanto do ponto de
vista formal, quanto do material, vez que tal procedimento fere as garantias
fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do direito de propriedade.
Da interposição da REMEC 4.7. Disse que, em 2009, ao firmar acordo comercial de
factoring com as empresas SILVERADO e ITAIPU, para possibilitar a manutenção de
seu capital de giro, teria havido a exigência da abertura da conta-corrente no Banco
Bradesco, para o desconto de seus títulos.
Contudo, neste mesmo ano, observando a dificuldade financeira enfrentada pela
REMEC, as citadas pessoas jurídicas obrigaram o sócio José Ailton firmar Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Constituição de Penhor Industrial e Veicular para a
liberação dos valores relativos ao desconto de títulos. Posteriormente, já em 2010, as
empresas SILVERADO e ITAIPU teriam condicionado a liberação de recursos
proveniente das operações de factoring à outorga de plenos poderes para a
movimentação da conta do Banco Bradesco.
4.8. Asseverou que, com a manutenção do quadro de prejuízos e dívidas,
paulatinamente as pessoas jurídicas SILVERADO e ITAIPU passaram a praticar atos de
gestão na REMEC, situação que teria tomado proporções gigantescas, até o ponto do
sócio proprietário José Ailton ser proibido de praticar diversos atos de gestão, sem
autorização daquelas empresas, tais como: compra de insumos e matéria-prima,
pagamento dos salários dos empregados, exercer a gerência e administração financeira
de suas entradas e respectivas destinações de valores, efetuar o pagamento de encargos
sociais e fiscais.
4.9. Sustentou que as empresas SILVERADO e ITAIPU devem ser
responsabilizadas das exigências tributárias, uma vez que agiram de má-fé execrando
princípios fundamentais do direito, utilizando-se de poderes mandatários públicos, para
praticarem toda sorte de procedimentos financeiros e administrativos contra a empresa
REMEC.
4.10. Justificou que nesses casos de fraude, em que a pessoa jurídica funciona apenas
como escudo de proteção para ocultar o verdadeiro realizador do fato imponível, a
solução é direcionar o lançamento contra o administrador oculto que também é sujeito
passivo. Nestes termos, requereu o arrolamento de bens em nome dos administradores
das empresas SILVERADO e ITAIPU.
4.11. Disse que é imprescindível, também, que ocorra o exaurimento da via
administrativa contra as empresas beneficiárias da fraude, devendo estas serem
mantidas no procedimento administrativo fiscal sob pena de se alegar, posteriormente,
que jamais integraram a relação jurídico-tributária, não figurando como devedor de
qualquer tributo. Daí porque imprescindível a sua manutenção na autuação.
Da exigência do IPI 4.12. Acerca da exigência do IPI lançada, alegou equívoco na
definição dos sujeitos passivos, visto que dentro do fato gerador compreendido entre
30/01/2011 a 31/12/2012, as empresas SILVERADO e ITAIPU eram as mandatárias
legais das movimentações bancárias realizadas na agência 3.395-2, conta-corrente
17.178-6, do Banco Bradesco, onde aplicavam, sem a autorização expressa da REMEC
volumosos recursos em Fundos de Investimento.
4.13. Justificou que, por agirem com excesso de poderes, tais empresas arredaram a
administração e o gerenciamento da REMEC, tendo apresentado farta documentação
probatória (confissões de Dividas, cópia do Inquérito Policial, e-mails que demonstram
as reportadas ingerências).
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

Da defesa da Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e Maximum Fomento
Mercantil Ltda (atual Itaipu Cobranças e Participações Ltda)
5. As pessoas jurídicas Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e Maximum
Fomento Mercantil Ltda (atual Itaipu Cobranças e Participações Ltda) apresentaram,
conjuntamente, impugnação em 19/11/2015 (instrumentos de mandado às fls. 1598-
1624), alegando em apertada síntese:
5.1. Argüiu a nulidade do procedimento fiscal, haja vista que o Fisco não teria intimado
previamente as defendentes para prestar esclarecimentos, em observância aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
5.2. Justificou que nunca tiveram nenhum interesse na REMEC; nunca administraram
nenhum bem ou interesse da REMEC; nunca praticaram um ato sequer (um mínimo ato
que fosse) de ingerência na REMEC. Carece de sustentação atribuir às peticionárias a
responsabilidade por dívidas tributárias da REMEC, pois a outorga de uma única
procuração, visando a movimentação de uma única conta bancária, não é e não pode ser
suficiente para tanto.
5.3. Disse que a impugnante ITAIPU realizou operações de fomento mercantil, contudo,
desde 2010, limita-se à cobrança de créditos, seja decorrentes de operações de fomento
antigas, seja de créditos não liquidados e comprados para cobrança. A impugnante
SILVERADO é prestadora de serviço de consultoria a fundos de investimento.
5.4. Asseverou que a empresa ITAIPU, assim como o fundo assessorado pela
impugnante SILVERADO, compraram créditos vendidos pela REMEC, exercendo
assim seu objeto social. Descobriram, depois, que ambas haviam sido enganadas porque
a REMEC teria inventado “pedidos de compra” que nunca foram feitos para, então,
“criar” créditos que nunca existiram para depois vendê-los a ambas impugnantes.
5.5. Aduziu que, para viabilizar o recebimento dos créditos, foi estipulado como
condição negocial, que as impugnantes pudessem movimentar conta bancária em nome
da REMEC, procedimento comum no mercado, denominado “Trava Bancária”.
5.6. Argumentou que a movimentação identificada na conta corrente em valor superior
ao contabilizado pela REMEC deve-se ao fato de que a não liquidação dos créditos por
terceiros devedores (na maioria das vezes porque os créditos não existiam, eram
inventados fraudulentamente pela REMEC) fazia com que a própria REMEC os
substituíssem mediante venda de novos créditos.
5.7. Além disso, informou que o dinheiro por vezes era retirado da conta ao final do
expediente bancário e depois devolvido. E isso era feito por duas razões: (i) receio de
que o dinheiro fosse bloqueado em razão de dívida da REMEC (dinheiro que
obviamente não era de propriedade dela) e (ii) receio de que o próprio representante
legal da REMEC comparecesse ao Banco Bradesco e revogasse as procurações para
movimentar a conta e efetuasse saque de um dinheiro que não era (nem nunca foi) seu.
5.8. Mencionou que, num determinado momento, parou de comprar créditos novos e
exigiu que a dívida da REMEC fosse consolidada. A REMEC, então, assinou confissões
de dívida, reconhecendo tudo aquilo que devia, as quais estão sendo executados
judicialmente.
5.9. Argumentou que não há o menor fundamento na aplicação do artigo 135, inc. III,
do CTN, tendo em vista que ambas impugnantes não são administradoras, não são
sócias, não são diretoras, gerentes ou representantes da REMEC.
5.10. Negou a prática de atos de gestão na REMEC, além de afirmar ser insustentável a
conclusão de confusão patrimonial e a interposição fraudulenta, pois não há a menor
ligação com a REMEC (senão de procuração específica para a única e exclusiva
finalidade de movimentação de conta, e de crédito, já explicadas).
5.11. Sustentou que a autoridade fiscal considerou que as impugnantes seriam sócias de
fato da REMEC, por um dia terem recebido uma procuração para movimentação de uma
conta bancária originalmente pertencente a esta empresa e que, por este único e
exclusivo motivo, seriam responsáveis solidárias pelas obrigações desta empresa.
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

5.12. Comentou que a lei pode atribuir a terceiro que não praticou o fato gerador a
responsabilidade pelo cumprimento da obrigação do contribuinte, nos termos do art.
124, parágrafo único, inc. II, do CTN. Entretanto, o terceiro responsável deve guardar
algum tipo de vínculo com o mesmo fato, ou seja, deve ter um interesse comum. Neste
sentido, indaga qual vínculo as impugnantes possuem com a industrialização dos
produtos da REMEC?
5.13. Apontou que na linha de raciocínio adotada pela autoridade fiscal, o interesse das
peticionárias nos débitos tributários da REMEC pareceria residir na existência de
sociedade de fato entre estas duas empresas. Afirmou, porém, que tal sociedade jamais
poderia se configurar pelo simples fato da outorga da procuração pela REMEC às
impugnantes.
5.15. Destacou que a aplicação do inc. III do art. 135 do CTN, também utilizado pela
autoridade fiscal para a inclusão das impugnantes no pólo passivo da autuação, é
condicionada aos seguintes pressupostos: (i) o agente da infração ser diretor, gerente ou
representante de pessoas; e (ii) o inadimplemento da obrigação tributária decorrer de ato
praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. E, no
caso, defendeu que nunca foram diretoras, gerentes ou representantes da REMEC,
além de jamais terem praticado atos com excesso de poderes, pois a procuração
nunca deu poderes para o exercício de qualquer outra atividade em nome da
REMEC, limitando-se a lhe autorizar a movimentar a referida conta no Banco
Bradesco.
5.16. No que atine à acusação de confusão patrimonial justifica que a movimentação de
uma única conta bancária da REMEC se dá porque adquiriram créditos desta empresa.
Alega que não participaram, nem tiveram acesso a qualquer outra informação sobre a
vida administrativa, financeira ou gerencial desta empresa.
5.17. Relativamente à interposição fraudulenta, disse que embora não exista um
conceito unívoco acerca deste instituto na legislação brasileira, este define-se sempre,
em cada caso concreto, em virtude da comprovação acerca da existência de operação
destinada a simular determinada operação ou situação com a finalidade dissimular a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Afirmou, entretanto, que em nenhum
momento se falou de dissimulação do fato gerador, ou mesmo de simulação de
determinada situação com a finalidade de redução da carga tributária e, isto, nem
mesmo no decorrer do trabalho fiscal que culminou na autuação. (grifei)
A DRJ de Porto Alegre julgou a impugnação apresentada pelo Contribuinte em
26/04/2016, concluindo pela parcial improcedência da autuação fiscal, como se depreende da
ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Ementa:
INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO
REPRESENTANTE. CABIMENTO. A não declaração e falta de pagamento do tributo,
de forma reiterada e contínua, caracteriza infração à lei, impondo a responsabilidade do
administrador da pessoa jurídica, na forma do inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional.
FALTA
DE
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DESCABIMENTO. A solidariedade prevista no inc. I do art. 124 do CTN pressupõe
que todos os devedores tenham um interesse jurídico focado na situação que constitui o
fato gerador da obrigação tributária. Deve ser afastada a solidariedade tributária quando
os fatos atribuídos a pessoa imputada não tem capacidade de gerar a exigência
dotributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2012 Ementa:
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

ARROLAMENTO DE BENS. QUESTIONAMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO. As
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são incompetentes para analisar
questionamentos a respeito de arrolamento de bens.
NULIDADE DO PROCESSO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÕES PRÉVIAS.
MOMENTO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. A ausência de intimações na fase preparatória do
lançamento não invalida a ação fiscal, pois somente a partir da lavratura do auto de
infração é que se instaura o litígio entre o Fisco e o contribuinte, sendo improcedente a
preliminar de cerceamento do direito de defesa quando concedida, na fase de
impugnação, ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido Acordaram os membros
da 2a Turma de Julgamento da DRJ de Recife (PE),, em síntese:
(a) em relação aos impugnantes REMEC e do sócio José Ailton Macedo Dias:
(a.1) não tomar conhecimento das alegações relacionadas com o arrolamento de bens.
(a.2) manter a responsabilidade solidária do sócio José Ailton Macedo Dias, em razão
de infração à lei, pela prática reiterada e contínua de não declaração e falta de
pagamento de tributo (inc. III do art. 135 do CTN).
(a.3) considerar não impugnado o mérito da exigência.
(b) em relação aos impugnantes Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e
Maximum Fomento Mercantil Ltda (atual Itaipu Cobranças e Participações Ltda):
(b.1) não acatar a preliminar de cerceamento do direito de defesa (b.2) julgar procedente
o afastamento da responsabilidade solidária Cientificados do resultado do julgamento
em 17/06/2016 (conforme AR de fls 2005), na data de 14/07/2016 foi interposto recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) conjuntamente
pela empresa Recorrente (REMEC) e pelo sócio José Ailton Macedo Dias.
As razões expostas na peça dirigida a este Conselho são essencialmente as
mesmas daquelas apresentadas na impugnação, com relação (i) inconstitucionalidade do
arrolamento de bens; (ii) a ilegitimidade passiva ad causam do sócio José Ailton Macedo Dias;
(iii) da responsabilidade solidária das empresas Itaipu e Silverado pelo crédito tributário. Porém,
não consta mais da defesa das Recorrentes a contestação do mérito da exigência fiscal (IPI).
Ademais, com relação ao item (ii) mencionado no parágrafo precedente, os
Recorrentes chamam a atenção para a declaração de voto apresentada pelo julgador Emanuel
Carlos Dantas de Assis no Acórdão recorrido, a qual deixou consignado que: "se o
inadimplemento e a omissão, na DCTF, de determinado tributo à administração tributária
constituíssem motivos suficientes para responsabilizar o sócio gerente, praticamente todos os
autos de infração contra a pessoa jurídica também haveriam de responsabilizar a pessoa física. E
como é cediço, assim não acontece, pois o comum é se atribuir a responsabilidade aos
administradores apenas quando a infração é dolosa. Pelo exposto, voto por cancelar o
lançamento também em relação à pessoa física José Ailton Macedo Dias, acompanhando o voto
do Relator nas demais questões."
Os Recorrentes também alegam trazer documentos aos autos. Afirmam que tais
documentos constituiriam prova nova a respeito da atuação gerencial (financeira, fiscal e
administrativa) que as empresas Taipu e Silverado efetivaram na REMEC, a qual acarretou na
falta de recolhimento de tributo imputada pelo presente auto de infração. Tratar-se-ia de notícia
de jornal sobre as atividades fraudulentas de tais empresas, bem como depoimentos prestados
junto ao Inquérito Policial n. 93/2015 instaurado na Delegacia de Polícia da Comarca de Várzea
Paulista. Contudo, não foi possível localizar tais documentos nos presentes autos.
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

Depois da solução da Presidência acerca da competência para julgamento do
presente caso, se da Primeira ou Terceira Seção deste Tribunal, os autos foram remetidos a esta
Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
Recurso de ofício
Primeiramente, saliento que os valores exonerados pelo DRJ estão abaixo do
limite de alçada estabelecido pela Portaria n. 63 do Ministério da Fazenda, de 09 de fevereiro de
2017, não sendo mais possível, portanto, ser conhecido o recurso de ofício, conforme o §3o do
artigo 70 do Decreto 7574. Lembre-se nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. Permanece, assim, incólume o acórdão a quo sobre o afastamento da
responsabilidade solidária em relação a Silverado Serviços de Informações Cadastrais Ltda e
Maximum Fomento Mercantil Ltda (atual Itaipu Cobranças e Participações Ltda).

Recurso voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo, o patrono encontra-se regularmente
constituído nos autos, assim dele tomo conhecimento, passando à análise dos argumentos da
defesa.
(i)
inconstitucionalidade do arrolamento de bens;
A Recorrente brada pelo cancelamento do arrolamento de bens, pois o mesmo se
ampara na Lei no 9.532, de 1997, que seria inconstitucional tanto do ponto de vista formal,
quanto do material, vez que tal procedimento fere as garantias fundamentais do devido processo
legal, da ampla defesa e do direito de propriedade.
Entretanto, a argumentação da Recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado ao CARF, conforme os
dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal é expressamente vedado
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, por força do artigo 59 do
Decreto no 7.574/2011.
Portanto, não conheço da alegação sobre a inconstitucionalidade do arrolamento
de bens.

(ii)
a ilegitimidade passiva ad causam do sócio José Ailton Macedo Dias;
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

Inicialmente, cumpre destacar que o lançamento do IPI, ora sob análise, foi
baseado nas diferenças obtidas a partir dos valores registrados no Livro de Apuração do IPI, em
cotejo com as DCTF. O sujeito passivo da obrigação tributária não declarou na DCTF os débitos
do IPI para o período fiscalizado, anos-calendários de 2011 e 2012, que estavam registrados no
Livro de Apuração do IPI.
Paralelamente, é preciso destacar que a responsabilização do sócio José Ailton
Macedo Dias se deu com base no artigo 135 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
Tal dispositivo legal permite que seja atribuída a responsabilidade solidária às
pessoas referidas nas alíneas do dispositivo na hipótese de ser constatado que atuaram com
excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.
Para que seja válida a aplicação dessa espécie de responsabilidade tributária pela
autoridade fiscal autuante, é que imperioso que seja provado que: i) a pessoa em questão
mascarou a ocorrência do fato tributário ou implicou no seu inadimplemento; ii) houve dolo na
sua conduta.
Pois bem. Acerca da motivação (elementos de fato e de direito) que levaram à
autoridade lançadora a arrolar como responsável o sócio José Ailton Macedo Dias, são precisas
as palavras do Julgador Emanuel Carlos Dantas de Assis, em sua declaração de voto proferida no
julgamento a quo:
A fiscalização não conseguiu demonstrar o excesso de poderes ou a infração de lei ou
do contrato social requeridos pelo art. 135 do CTN. O Sr. José Ailton Macedo Dias é
sócio e representante legal da pessoa jurídica autuada (contribuinte), mas não se sabe ao
certo, a partir do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que o
integra, ao que se deve sua responsabilidade pessoal.
Depois de indicar a multa aplicada, no percentual de 75% - o que afasta o dolo, já
que não houve a qualificação exigida nas hipóteses de infrações desta espécie, cuja
multa é no percentual de 150% -, no item V do TVF (ver fls. 1220/1224), sob o título
Responsabilidade Tributária Solidária do Sócio e de Terceiros", o Auditor Fiscal trata
da responsabilidade da pessoa física, sem diferenciá-la da responsabilidade das
outras duas pessoas jurídicas também responsabilizadas (Silverado Serviços de
Informações Cadastrais Ltda e Maximum Fomento Mercantil Ltda, atual Itaipu
Cobranças e Participações Ltda).
Sempre de modo conjunto com a responsabilidade dessas outras duas jurídicas, no
subitem V-b, da "Caracterização e Solidarização Passiva do Sócio e de Terceiros",
a autuação não especifica a conduta típica do representante legal que ensejaria a
responsabilidade pessoal, de modo que não é possível saber o que caracteriza,
exatamente, o dolo da pessoa física responsabilizada (ou a culpa, para quem entende
ser o bastante).
Ao final do item V do TVF, a autuação conclui o seguinte, como já informado pelo
Relator (original na fl. 1224):
“V.c).-Conclusão da Solidarização Passiva do Sócio e de Terceiros:
Por todo o exposto, vinculam-se como Responsáveis Solidários pelo crédito tributário
constituído no presente Procedimento Fiscal, o Sócio e Representante Legal Sr. José
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

Ailton Macedo Dias CPF 675.064.298-53, e as pessoas jurídicas Silverado Serviços de
Informações Cadastrais Ltda -CNPJ 07.721.591/0001-35 e Maximum Fomento
Mercantil Ltda CNPJ 07.045.654/0001-80 (atual Itaipu Cobranças e Participações
Ltda), nos termos do artigo 124, inciso I combinado com o artigo 135, inciso III da Lei
n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).”
Destarte, não há como separar a conduta da pessoa física, cuja responsabilidade é
enquadrada no art. 135, III, do CTN, da responsabilidade da pessoa jurídica Remec
Equipamentos Industriais (contribuinte) e das responsabilidades das outras duas
jurídicas já referidas.
Com efeito, o fato de nem mesmo ter sido aplicada a multa de 150% no presente
caso já coloca em xeque a responsabilidade solidária. Não foi constatado dolo da pessoa jurídica,
como então visualizá-lo na pessoa física do sócio? Afinal, incabível a aplicação da multa de
ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no artigo 44, inciso II, da Lei
no 9.430, de 1996, se inexistentes sonegação ou fraude tributária, sendo essas claras figuras de
infração à lei, as quais normalmente rendem ensejo à responsabilidade dos sócios com base no
artigo 135. Mas o mais importante: seja a sonegação, fraude, ou qualquer outra questão na
conduta do sócio, não foi precisamente imputada ao Sr. José Ailton Macedo Dias, como se pode
depreender da passagem acima transcrita.
Necessário, portanto, excluir a responsabilidade solidária do Sr. José Ailton
Macedo Dias, uma vez que inexiste nos presentes autos qualquer elemento trazido pela
fiscalização no sentido de que o mesmo tenha agido com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Nesse sentido, há de se aplicar o entendimento consagrado em sede de julgamento
por meio de recursos repetitivos pelo E. STJ no REsp 1.101.728/SP
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, ore vista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, Ia Seção, 03 de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolucão STJ 08/08. (Min. Rel.
Teori Albino Zavascki; D3 23.3.2009; sem grifos no original)
Nesse sentido, entendo que o Sr. José Ailton Macedo Dias deve ser excluído do
polo passivo do presente processo administrativo tributário.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto no sentido de: i) não conhecer o recurso de ofício;
ii) dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir a responsabilidade solidária do Sr.
José Ailton Macedo Dias.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720202/2015-81

Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital